Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007669-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 42807147, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores dos substituídos HELENA PINHEIRO DE A SILVA, HELENI FERNANDES PEREIRA, HELIO ALVES DE OLIVEIRA e HERACLEDES ALCIR DE NOVAES, em decorrência da decisão de ID 41328561. As partes foram intimadas e ambas se insurgiram, apresentando impugnações aos cálculos judiciais (ID 43076544 e ID 43754268, ID 43754269 e ID 43754270). No ID 42496309, ID 42979792 e ID 43944454, a COORPRE comunicou que efetuou pagamento de precatórios expedidos em favor de HELLY MARIA BOMTEMPO, HELIANE HELENA FERREIRA e HERACIUDA MAGALHÃES CAMBUY ÁVILA, sucessivamente. Desse modo, digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID 43076544 e ID 43754268, ID 43754269 e ID 43754270), bem como acerca de todos os comunicados da COORPRE (ID 42496309, ID 42979792 e ID 43944454). I. Brasília, 2 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador